Tribunal: STF
Processo: ARE 1424414
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária” (fl. 1, e-doc. 151).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 166).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Argumenta ser a Justiça Federal competente para o cumprimento individual “da sentença proferida na Ação Civil Pública 2003.70.00.070714-7/PR em face do INSS, postulando a atualização monetária de seu benefício, mediante o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) nos salários-de-benefícios, além do pagamento das diferenças vencidas” (fl. 2, e-doc. 174).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 183).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que o Juízo a quo não se atentou para o fato de que a demanda de origem (cumprimento individual de sentença coletiva) não versa sobre indenização por acidente de trabalho, mas sim sobre a revisão do IRSM, que nada diz respeito ao acidente que deu origem ao benefício objeto de revisão” (fl. 6, e-doc. 192).



    Insiste que “pouco importa a natureza do benefício em questão, tratando-se unicamente de promover, por força da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública n. 2003.70.00.070714-7, o recálculo da renda mensal dos benefícios mediante o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994, que foi ignorado pelo INSS quando da concessão” (fl. 6, e-doc. 192).



    Ressalta que “não importa qual a natureza do benefício que deve ser corrigido, tampouco se discute o acidente ocorrido no exercício da atividade laboral. Trata-se de mera atualização monetária” (fl. 8, e-doc. 192).



    Salienta que, para realizar a “‘revisão do IRSM’, (...) não é necessário perquirir quaisquer questões sobre o acidente, sendo certo que o pedido de cumprimento de sentença não tem como causa o acidente em si” (fl. 8, e-doc. 192).



    Pede “seja conferido integral provimento ao presente agravo, para o fim de que o RExt interposto seja conhecido e, no mérito, integralmente provido” (fl. 9, e-doc. 127).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “a competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual” (fl. 1, e-doc. 151).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.019-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE ORIUNDA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.483. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (ARE n. 1.414.962, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 16.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Improcedentes os argumentos do agravante quanto à alegada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial em benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora